Tribunal: TCU
Processo: 005.593/2023-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-01-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de Delma Nogueira de Souza Gurgel do quadro de pessoal da Universidade Federal de Minas Gerais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia ato de aposentadoria em favor de Delma Nogueira de Souza Gurgel no cargo de encadernadora na Universidade Federal de Minas Gerais, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento no art. 71, III, da Constituição Federal de 1988, nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, VIII, 259, II, 260, §§ 1o, 3o e 4o, Regimento Interno do TCU, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Delma Nogueira de Souza Gurgel; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas, presumida a boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU; 9.3. determinar à unidade jurisdicionada que: 9.3.1. caso deixe de subsistir decisão favorável ao pagamento das parcelas atinentes a horas extras à interessada no âmbito do processo em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região, adote as seguintes medidas: 9.3.1.1. providencie, logo em seguida, as medidas administrativas necessárias à supressão das rubricas, sob pena de responsabilização solidária da autoridade administrativa omissa; 9.3.1.2. emita novo ato de aposentadoria da interessada, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN TCU 78/2018; 9.3.2. notifique a interessada a respeito da presente deliberação, encaminhando ao Tribunal o comprovante da data em que a inativa tomou a devida ciência.